Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-85.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. Liminar deferida, mas não cumprida ante a não localização do veículo. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. Liminar deferida, mas não cumprida ante a não localização do veículo. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso em razão da quitação do débito. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-85.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ROBENALDO ARAUJO DE OLIVEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-85.2019.8.26.0127 -Voto no 18.650
2
VOTO N° : 18.650
APELAÇÃO No: 1005771-85.2019.8.26.0127
COMARCA : CARAPICUÍBA 3a VARA CÍVEL
APELANTE : BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO : ROBENALDO ARAUJO DE OLIVEIRA
JUÍZA : LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. Liminar
deferida, mas não cumprida ante a não localização do veículo.
SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do
mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a
anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara
de origem. EXAME: Superveniência de pedido de desistência
do Recurso em razão da quitação do débito. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso, com
determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...considerando que a citação é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o conhecimento do
mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento de custas e
despesas processuais.” (“sic”, fls. 58/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-85.2019.8.26.0127 -Voto no 18.650
3
Inconformada, apela a Financeira demandante
pedindo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem
para o regular prosseguimento do feito (fls. 65/70).
Anotado o Recurso (fls. 73/74), não houve
apresentação de contrarrazões.
Após o ingresso do Apelo neste E. Tribunal, a
Financeira autora, ora apelante, noticiou a quitação do débito, pugnando
pela homologação do pedido de desistência do Recurso, nos termos do
artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil (fls. 79 e
81).
É o relatório, adotado o de fl. 58.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...considerando que
a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o conhecimento do
mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento de custas e
despesas processuais.” (“sic”, fls. 58/60).
Já se viu, após o ingresso do Apelo neste E.
Tribunal, sobreveio a notícia de quitação do débito, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-85.2019.8.26.0127 -Voto no 18.650
4
homologação da desistência do Recurso (fl. 79 e 81).
Impõe-se, pois, a homologação da desistência do
Recurso, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis (v. artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de
Processo Civil), restando prejudicado o exame do Apelo.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
julgando-se prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora